Tribunal: TJDFT
Processo: 0746785-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746785-61.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIZE DAMASCENO MORAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO. LEGALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA. LEI COMPLEMENTAR 783/08. TERMO FINAL. COMUNICAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito tributário. Alega a recorrente que a carta de habite-se não é exigida para suspensão da cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO e que comunicou a paralização das obras ao órgão competente. Afirma, ainda, que houve fiscalização no imóvel apenas em 2010, inexistindo fato gerador a partir de 2012. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33235367), custas e preparo recolhidos (ID 33235368 e 33235370). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33235375). 3. Conforme o art. 21 a Lei Complementar n. 783, de 30 de outubro de 2008, a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. 4. Por sua vez, o art. 23, § 6o, do Decreto N° 30.036, DE 09/02/2009, com alterações posteriores, prevê que a "incidência da TEO se encerra com a emissão, pela fiscalização, de Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH) sem exigências." 5. No caso, embora apontadas pendências no Relatório de Verificação de Cumprimento de Exigências da Vistoria para Habite-se (ID 33232993 - Pág. 2), a autora se manteve inerte, deixando de demonstrar a regularização necessária. Apenas em 17/09/2020, a autora indicou a conclusão da obra (ID 33232992 - Pág. 1), sendo, na ocasião, informada de que deveria adotar os procedimentos necessários, com a apresentação de Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH) sem exigências (ID 33232992 - Pág. 2). 6. Embora não seja exigido o habite-se, é ônus do contribuinte, quando da conclusão da obra, solicitar a suspensão do pagamento da taxa com o preenchimento de formulário específico. Assim, no presente caso, a conclusão da obra restou notificada em 17/09/2020, razão pela qual, em que pese devida a obrigação de cessar a cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO, não há que se falar na declaração de inexigibilidade da cobrança efetuada até a referida data. 7. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença reformada para julgar procedente a obrigação de cessar a cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO e declarar a inexigibilidade desta a partir de 17/09/2020. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1428467, 07467856120208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 145 da CF/88, haja vista suposta afronta à competência tributária reservada ao ente distrital no que toca à Taxa de Fiscalização de Obras. Contudo, o recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, ausente tópico próprio e devidamente fundamentado acerca da repercussão geral, tem-se que não foram observados os requisitos dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, pois se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Acrescente-se que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente